Tribunal: TJSP
Processo: 0035410-43.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
VOTO No 17917
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO AUTOR E DO INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA

Ementa:

VOTO No 17917
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO JOELHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO AUTOR E DO INSS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0035410-43.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RICHARD MOLNAR (ESPÓLIO) e Apelante MIRIAN THAUMATURGO
MOLNAR, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso do autor desprovido.Recurso do INSS provido.Senteça reformada em sede
de reexame necessário", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0035410-43.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE/APELADOAPELANTE: RICHARD MOLNAR (ESPÓLIO),
MIRIAN THAUMATURGO MOLNAR
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS
VOTO No 17917
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO
JOELHO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA APELAÇÃO DO AUTOR E DO
INSS

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA
CONSTATADA

NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM
LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

SENTENÇA
REFORMADA
Recurso do autor desprovido. Recurso do INSS provido e
sentença reformada, em sede de reexame necessário, para
julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária movida por Richard
Molnar em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que, no dia 14.10.2011, foi vítima de acidente de trabalho, quando ao abrir a
porta do automóvel, deixou cair a chave do carro, sofrendo torção no joelho. Pleiteia
a concessão do benefício acidentário.
Determinada a realização da perícia médica, o laudo
pericial foi encartado aos autos às fls. 46/50, manifestando-se o INSS às fls. 51
verso, e o autor às fls. 65, bem como esclarecimentos do Perito às fls. 71/72.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sobreveio a sentença de fls. 73 verso, que julgou
procedente a ação, com base nos artigos 59 da Lei no 8.213/91, para o fim de
condenar o réu ao pagamento de auxílio-doença acidentário equivalente a 91% do
salário-de-benefício a partir da juntada do laudo médico pericial, 27.05.2013 fls.
45, acrescido de abono anual, salários periciais, bem como honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil), com
incidência de juros moratórios e correção monetária.
Apela o autor às fls. 75/77 alegando, em breve síntese,
que no caso em apreço, o benefício a ser concedido é o auxílio-acidente a partir dia
01 de fevereiro de 2012, uma vez que sua incapacidade é parcial e permanente.
Requer a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios no
percentual de 15% sobre as parcelas vencidas. Postula, assim, a reforma do decisum
singular.
Apela o INSS, alegando preliminarmente, o exercício
de seu direito legal de proceder ao recolhimento das custas a final, nos termos do
artigo 27 do Código de Processo Civil e do art. 1o-A da Lei n o 9.494/1997. No
mérito, aduz que o no caso dos autos, foi concedido o benefício auxílio-doença
acidentário, contudo submetido a perícia médico-judicial, o Expert concluiu pela
incapacidade parcial e temporária, não havendo requisito para a concessão do
benefício ora deferido. Postula, dessa forma, a integral reforma da sentença com a
consequente improcedência do pedido (fls. 79/83).
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso por
ambas as partes, certificado às fls. 85 verso e 86 verso.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
28/07/2015 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 91), a qual restou prejudicada ante a noticia de falecimento do
autor (fls. 99)
A herdeira do obreiro foi habilitada às fls. 146, a qual
deixou transcorrer o prazo “in albis” para manifestação em termos de
prosseguimento (fls. 154).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
Preliminarmente, imperioso ressaltar que, atendendo
ao disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo Civil, segundo o
qual a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita
ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo
tribunal e considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau,
embora não determinado pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente
feito será reexaminada de ofício.
No caso dos autos, narra o autor que, no dia
14.10.2011, foi vítima de acidente de trabalho, quando ao abrir a porta do
automóvel, deixou cair a chave do carro, sofrendo torção no joelho.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem atestou que a incapacidade do “de cujus” era parcial e temporária (fls. 72),
sendo prejudicada a renovação da prova, por força da ocorrência do falecimento do
autor.
Logo, impende reconhecer a falta dos elementos
exigidos em lei para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, quais sejam:
para a concessão de auxílio-doença acidentário é necessária a comprovação da
incapacidade total e temporária do segurado; para a concessão de auxílio-acidente, o
requisito é estar o autor incapacitado de forma parcial e permanente; e para a
cobertura da aposentadoria por invalidez a incapacidade deve apresentar-se de forma
total e permanente.
Assim, ainda que haja limitação, vale destacar que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
possibilidade de recuperação, ou seja, ausência de consolidação obsta, portanto, a
concessão de qualquer benefício acidentário, razão pela qual, é de rigor a inversão
do julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se,
portanto, o recurso interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, dou provimento ao recurso do INSS e, em sede de reexame
necessário, reformo a sentença, para decretar a improcedência do pedido
inicial, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator